Tribunal: STF
Processo: ARE 1530679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. LEI 8.429/92. ARTS. 9º , XI E 10, I, XI E XII. DESVIOS DE VERBAS FEDERAIS DO EXTINTO DER/RR. GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA. INEXECUÇÃO DO CONVÊNIO N. 207/97. ENRIQUECIMENTO DE TERCEIRO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO. MÁ-FÉ. PENAS APLICADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. READEQUAÇÃO DAS PENAS DE RESSARCIMENTO E MULTA CIVIL EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS. 



    1. No caso de o relator originário deixar o Tribunal ou transferir-se de seção ou turma, a prevenção será do órgão julgador ao qual pertencia (§ 1º do artigo 170 do RITRF-1ª Região). 



    2. Inexistência de julgamento extra petita, haja vista que o juiz fica adstrito aos fatos narrados na inicial e não a sua tipificação legal, de modo que a parte requerida se defende dos fatos que lhe são imputados, o que não acarreta prejuízo ao princípio da ampla defesa e do contraditório. 



    3. Tendo sido devidamente intimado para especificar provas, oportunidade em que se quedou inerte, não há se falar em cerceamento de defesa. 



    4. Fixada a competência da Justiça Federal ante a existência de malversação de recursos públicos derivados dos cofres da União, sujeitos a prestação de contas ocorre junto ao Tribunal de Contas da União TCU. 



    5. A alegação de que houve usurpação da competência desta Corte Regional encontra-se preclusa, haja vista não ter sido interposto o recurso pertinente. 



    6. O fato de os requeridos terem sido condenados na esfera administrativa, em sede de Tomada de Contas Especial do TCU, ao ressarcimento do dano ao erário não torna descabida nova condenação à restituição dos valores no âmbito da ação civil de improbidade administrativa. 



    7. As provas coligidas aos autos revelam, de forma clara, a atuação e papel desempenhado por cada um dos requeridos que contribuíram para a prática dos atos ímprobos, tendo os ora apelantes, de forma dolosa, se valido das funções que exerciam para desviarem recursos públicos do convênio n. 207/97, em proveito próprio ou alheio, dando causa ã inexecução da construção do Anel Viário de Boa Vista/RR. 



    8. As defesas não trouxeram argumentos convincentes capazes de afastar as irregularidades detectadas, pelo que ficaram evidenciadas a materialidade e a autoria do ato de improbidade praticado pelos requeridos, cujo ato implicou em efetivo enriquecimento de terceiro e dano ao erário, fazendo atrair a incidência ao caso concreto da Lei 8.429/92, com a consequente condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade previstos nos arts. 9º, XI e 10, I, XI e XII. 



    9. Impossibilidade de se estender os efeitos da delação premiada, realizada na esfera penal, aos casos previstos na Lei de Improbidade Administrativa. 



    10. Considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano causado, tenho como razoáveis e proporcionais as sanções aplicadas na sentença, tendo sido aplicadas em conformidade com o art. 12, I, da Lei 8.429/92, sendo suficientes e adequadas para a reprimenda do ato ímprobo, garantindo-se assim o restabelecimento da ordem jurídica. 



    11. Penas de ressarcimento ao erário e de multa civil reduzidas em relação ao sócio da Construtora Abonari Ltda., haja vista que aquele responde apenas pelo período em que era o responsável pela administração da empresa. 



    12. Apelação do requerido Luiz Eduardo de Oliveira Cruz provida em parte. Apelações dos demais requeridos não providas” (fl. 24-25, e-doc. 49).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÕES SANADAS. FIXAÇÃO DE MULTA DECORRENTE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou quando for omitido algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para corrigir erro material. 



    2. Não prospera a arguição de nulidade das sentenças que rejeitaram os embargos de declaração opostos por Neudo Ribeiro Campos.



    3. A insistência da parte em ver apreciado seu pedido não traduz, necessariamente, má-fé, não revelando intuito manifestamente protelatório ou abuso do direito de recorrer. Exclusão da multa imposta com base no art. 538, Parágrafo único, do CPC/1973. 



    4. Inexiste previsão legal de publicação e/ou intimação da parte para ciência de ato de mero impulso processual e sem conteúdo decisório, qual a certidão de conclusão dos autos para prolação de sentença. 



    5. Não se verificam no julgado embargado os demais vícios de que se queixa o embargante. O voto condutor do acórdão apreciou de forma clara, fundamentadamente e por completo todas as questões necessárias à solução da controvérsia. 



    6. Os embargos de declaração não constituem instrumento jurídico próprio para o exame das razões atinentes à irresignação da parte, tampouco meio de revisão e rediscussão da matéria já decidida. 



    7. O julgador não está obrigado a aderir às teses jurídicas levantadas pelas partes no processo nem a responder a todas as suas alegações, bastando que, fundamentadamente, demonstre as razões de seu livre convencimento, o que decorre do princípio jura novit curia (STJ, EDREsp 231.651/PE). Entendimento que subsiste mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil. 



    8. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    9. Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar as apontadas omissões e afastar a multa prevista no art. 538, Parágrafo único, do CPC/1973” (fls. 9-10, e-doc. 55).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Argumenta que “a superveniência da sentença sem que fosse dada regular oportunidade à parte de especificar provas e manifestar-se sobre a prova documental originária do Tribunal de Contas da União, configuram nulidade por cerceamento de defesa, a qual se impunha fosse submetida à análise e deliberação da instância de primeiro grau, sob o risco, inclusive, de preclusão (CPC, artigo 245)” (fl. 9, e-doc. 61).



    Defende que “as provas coligidas no processo administrativo que tramita na Corte de Contas foram utilizadas para a condenação do recorrente, e de modo decisivo. No entanto, é certo que elas não foram produzidas no âmbito do contraditório judicial, o que torna absolutamente inválida a sua consideração” (fl. 12, e-doc. 61).



    Assevera que “o enquadramento pelo Juízo singular do ato da improbidade em dispositivo diverso do apontado na inicial além de cercear o acusado do direito de defesa caracteriza violação ao principio da congruência” (fl. 16, e-doc. 61).



    Pede “o conhecimento do presente Recurso Extraordinário, ante o permissivo constitucional do art. 105, III, ‘a’, da Carta Magna, bem como o seu provimento, com a consequente anulação dos v. acórdãos recorridos em razão da violação acima apontada determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem a fim de que se complete a entrega da prestação jurisdicional vindicada” (fl. 20, e-doc. 61).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 339 da repercussão geral e o inadmitiu pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 126).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o Recurso extraordinário interposto demonstrou, cabalmente (...) diversas afrontas (diretas) ao texto da Constituição Federal. Os v. acórdãos recorridos contrariaram violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, devidamente prequestionadas ao Tribunal de origem, mas que não foram fundamentadamente rechaçadas pela r. decisão que não admitiu o regular processamento do Recurso” (fl. 8, e-doc. 129).



    Pede “o regular conhecimento, para, ao final, deferir-se o íntegro provimento ao presente Agravo para determinar-se o julgamento do Recurso extraordinário como pugnado ante o permissivo constitucional do art. 105, III, ‘a’, da Carta Magna, bem como o seu provimento, com a consequente anulação dos v. acórdãos recorridos em razão da violação ao artigos contrariados, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem a fim de que se complete a entrega da prestação jurisdicional vindicada” (fl. 24, e-doc. 129).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 339 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Ainda, em análise do Tema de Repercussão Geral 339/STF, o Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do AI 791.292/PE, definiu a seguinte tese: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (AI 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2010). 



    Tendo em vista que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentando, e que, não está o órgão julgador obrigado a realizar exame pormenorizado de cada apontamento do recorrente, vislumbro que o acórdão está em consonância com o entendimento adotado na Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e não o admito, quanto aos demais fundamentos” (fl. 3, e-doc. 126).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema 339 da repercussão geral pela Vice-Presidência do Tribunal de origem e a não interposição de agravo interno pelo agravante, tornou-se preclusa a matéria.



    7. Sobre a matéria remanescente, referente à alegada afronta os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Na mesma linha é, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINITRATIVA. SENTENÇA EXTRA PETITA. DEVIDO PROCESSO LEAL. TEMA 660. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.158-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora